Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante VANESSA DA SILVA OLIVEIRA para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator